Tribunal: TJPA
Processo: 0800901-45.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800901-45.2023.8.14.0039

APELANTE: COSTA OESTE SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, ALPHA CENTAURO LOCACAO E SERVICOS LTDA, PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM PROPOSTA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA VENCEDORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo relacionado a procedimento licitatório, no qual a impetrante sustenta irregularidades na proposta da empresa vencedora, consistentes no suposto benefício indevido decorrente do enquadramento no Simples Nacional, na ausência de cotação do SAT/RAT na planilha de custos e em alegada irregularidade do balanço patrimonial apresentado para fins de qualificação econômico-financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as alegadas irregularidades relativas ao enquadramento tributário da empresa vencedora no Simples Nacional configuram ilegalidade demonstrável de plano; (ii) estabelecer se a ausência de cotação específica do SAT/RAT na planilha de custos caracteriza, de imediato, a inexequibilidade da proposta; e (iii) determinar se a apresentação de balanço patrimonial sem dados comparativos invalida automaticamente a qualificação econômico-financeira da empresa, de modo a evidenciar direito líquido e certo apto à tutela por mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, desde que comprovado de plano por prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória.

4.

A verificação de eventual vantagem competitiva indevida decorrente do enquadramento no Simples Nacional exige análise contábil da planilha de custos apresentada pela empresa vencedora, com comparação entre os tributos efetivamente considerados e aqueles devidos em regime diverso, o que demanda prova pericial incompatível com o rito do mandado de segurança.

5.

A ausência de cotação específica do SAT/RAT na planilha de custos não permite concluir, de imediato, pela inexequibilidade da proposta ou pela ocorrência de ilegalidade, pois a apuração de eventual diluição desse custo em outras rubricas exige exame técnico e probatório.

6.

A alegação de irregularidade do balanço patrimonial merece necessária análise contábil para verificar se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a saúde financeira da empresa.

7.

As controvérsias suscitadas envolvem matéria fática complexa e dependem de produção de prova pericial contábil, circunstância incompatível com a via mandamental.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em negar provimento à apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, iniciado em 09 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível(processo nº 0800901-45.2023.8.14.0039) interposta por COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA em face de sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Paragominas e outros, nos autos do Pregão Eletrônico nº 9/2022-00070, que teve por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de mão-de-obra (operadores de máquinas pesadas, motoristas e auxiliares) para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Verifica-se, ainda, que o Edital de Licitação ao ID 87257318, permitia a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive permitindo ajuste nas condições fiscais em caso de contratação. Ademais, o edital não exigia que a empresa tivesse experiência prévia em serviços idênticos, mas apenas que comprovasse a capacidade de gestão de mão de obra. Logo, a improcedência do pedido, é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA e, consequentemente, DENEGO A SEGURANÇA, mantendo a habilitação e classificação da Empresa Alpha Centauro Locação e Serviços EIRELI no certame licitatório. Por conseguinte, EXTINGO o processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razões recursais a apelante alega que a empresa vencedora cotou sua proposta de preços com base no regime tributário do Simples Nacional, incluindo alíquotas zeradas de contribuições sociais e tributos federais, em flagrante violação ao art. 17, inciso XII, da Lei Complementar nº 123/2006, que veda o enquadramento no Simples Nacional de empresas que realizam cessão ou locação de mão-de-obra. Sustenta que, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União (Acórdãos nº 1.914/2012 e 4.023/2020), embora optantes do Simples possam participar de licitações, não podem utilizar os benefícios tributários desse regime em suas planilhas de custo e, caso vencedoras, devem imediatamente solicitar o desenquadramento, o que não ocorreu no caso concreto, permanecendo a recorrida optante do Simples Nacional até a presente data.

Aponta irregularidades na cotação de encargos previdenciários e tributários, notadamente a ausência de cotação do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT = RAT x FAP), cuja incidência é obrigatória para serviços de limpeza mesmo para optantes do Simples Nacional, nos termos do art. 18, §5º-C, inciso VI, da LC 123/2006, além de equívocos no cálculo da incidência do grupo B sobre o grupo A e no cômputo dos tributos sobre o valor total do faturamento. Terceiro, questiona a regularidade do balanço patrimonial apresentado, que não teria observado as exigências legais previstas no art. 31 da Lei nº 8.666/93 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade, especialmente a NBC TG 1000 (R1), destacando a ausência da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), bem como a falta de comparabilidade com o exercício anterior, requisitos essenciais para aferição da real capacidade econômico-financeira da licitante.

Por fim, questiona o cumprimento dos requisitos de qualificação técnica, argumentando que os atestados de capacidade técnica apresentados pela recorrida não comprovam aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, conforme exigido pelo art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Sustenta que nenhum dos atestados apresenta serviços relacionados a motoristas ou operadores de máquinas pesadas, que constituem a parcela mais relevante e complexa da contratação (61 dos 100 postos de trabalho), e que nenhum dos contratos atestados possui prazo de execução superior a 12 meses, à exceção de um com apenas 4 postos de trabalho, em desconformidade com as recomendações do TCU (Acórdão nº 1.214/13) que sugere experiência mínima de 3 anos para contratos continuados que podem ser prorrogados por até 60 meses. Requer, assim, o provimento do recurso para anular a habilitação da recorrida e todos os atos subsequentes, com retomada do certame e análise das propostas remanescentes, ou, sucessivamente, com base no art. 21 da LINDB e no Decreto Federal nº 9.830/2019, que seja modulada a eficácia da decisão para início em 60 dias após a publicação do acórdão, permitindo a conclusão de nova licitação sem prejuízo à continuidade dos serviços públicos essenciais.

Foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público opinou pela anulação da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Mandado de Segurança é o remédio constitucional cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública.

A liquidez e a certeza do direito são pressupostas processuais específicos desta via, que exigem que os fatos alegados sejam comprovados de plano, por meio de prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória. O direito deve ser manifesto, evidente e detectável à primeira vista, sem a necessidade de uma fase instrutória para a produção de provas.

No caso concreto, a impetrante aponta supostas ilegalidades que demandam análise fática e técnica incompatível com o rito célere e documental do Mandado de Segurança.

Com relação à alegação de que a empresa vencedora teria se beneficiado indevidamente do Simples Nacional, a verificação não se resume a uma simples constatação de seu enquadramento tributário. Para aferir se houve efetiva vantagem competitiva ilegal, seria necessária uma perícia contábil aprofundada sobre a planilha de custos da litisconsorte. Tal análise deveria esmiuçar a composição de todos os tributos cotados e compará-los com os que seriam devidos fora do regime simplificado, a fim de concluir, com a certeza necessária, se a proposta seria inexequível ou se configuraria um desequilíbrio indevido na competição.

No que tange à ausência de cotação do SAT/RAT, a controvérsia também se revela complexa. Aferir se a ausência da rubrica compromete a exequibilidade da proposta ou se o custo estaria diluído em outras despesas (o que seria irregular, mas demandaria prova) também requer instrução probatória, não sendo possível afirmar a ilegalidade de plano.

Por fim, quanto à irregularidade do balanço patrimonial, embora as normas contábeis prevejam a apresentação de dados comparativos, o edital do certame exigiu "Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social". Determinar se a ausência do comparativo, por si só, invalida a qualificação econômico-financeira da empresa não é uma questão de mera legalidade, mas de mérito técnico. Seria preciso uma análise contábil para determinar se os documentos apresentados eram insuficientes para demonstrar a boa saúde financeira da empresa, o que, novamente, configura dilação probatória.

Dessa forma, as alegações não se revestem da liquidez e certeza indispensáveis ao manejo do Mandado de Segurança. As questões levantadas envolvem matéria fática complexa e controvertida, cuja elucidação demanda produção de prova pericial contábil, o que é vedado nesta via processual.

Resta, portanto, caracterizada a
inadequação da via eleita
, devendo a impetrante, se assim desejar, buscar a tutela de seu pretenso direito por meio de uma ação ordinária, na qual a dilação probatória é amplamente admitida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação, em razão da inadequação da via eleita.

É como voto.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora
Relatora

Belém, 16/03/2026